Tribunal: TJBA
Processo: 0000426-95.2014.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000426-95.2014.8.05.0134 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA e outros Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA APELADO: EUVALDO DE SOUZA GOMES FILHO Advogado(s):MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA, RICARDO PIRES DE GOUVEA, FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE ABANDONAR O CARGO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO FORMAL DE AFASTAMENTO. DESIGNADO COMO JUIZ DE PAZ. PROVIMENTO CCI N. 010/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000426-95.2014.8.05.0134, que tem como parte Apelante, PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA e outros e, parte Apelada, EUVALDO DE SOUZA GOMES FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator